Tribunal: TJDFT
Processo: 0727234-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727234-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 22a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA SUSCITADO: JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DF D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília em face do Juízo da 4a Vara Cível de Brasília. Na origem, trata-se de ação autônoma para o arbitramento de honorários advocatícios. A ação foi inicialmente distribuída, por prevenção, para o Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, tendo em vista que a ação de arbitramento em questão é decorrente da ação de Exigir Contas (processo no 0732448-49.2019.8.07.0001), distribuída anteriormente para aquele juízo e que foi extinta sem a fixação dos honorários. Todavia, o Juízo da 4a Vara Cível de Brasília declinou da competência por entender que apesar de a ação autônoma de arbitramento de honorários ter sua origem no resultado de um processo anterior, não há identidade de partes, causa de pedir ou objeto que justifique a conexão ou continência com a Ação de Exigir Contas, a qual já foi julgada. De outra sorte, o juízo da 22a Vara Cível de Brasília suscitou o presente conflito ao argumento de que, no caso, resta evidenciada a relação de acessoriedade entre as demandas, o que atrai a regra prevista no art. 61 do CPC, segundo a qual a ação acessória será proposta no juízo competente para a ação principal. Recebo o presente conflito e designo o Juízo suscitado 4a Vara Cível de Brasília para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Dispensadas as informações. Intimem-se. Brasília, 17 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora